Tribunal: STF
Processo: ARE 1495673
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Doc. 121, fl. 1):



    “AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DENEGADA. ICMS INCIDENTE SOBRE GASOLINA AUTOMOTIVA E ÁLCOOL CARBURANTE. ALÍQUOTA DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), NOS TERMOS DA LEI N. 10.294/96. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. TESE INSUBSISTENTE. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 745/STF. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. 



    Não afronta ao princípio constitucional da seletividade, em função da essencialidade do bem tributado, a disposição do art. 19, inciso II, alínea d, da Lei Estadual n. 10.297/1996, ao estipular, taxativamente, a incidência da alíquota de 25% nas operações com gasolina automotiva e álcool carburante. Confluem nesse sentido: Apelação n. 5107698-33.2021.8.24.0023; decisão monocrática, Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, publicação em 22-5-2023; Apelação n. 5013750-37.2021.8.24.0023, rel. Des. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 25-01-2022; Apelação Cível n. 0311784- 56.2018.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, julgada em 16/4/2019 (TJSC, Apelação n. 5029101-16.2022.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Diogo Pítsica, Quarta Câmara de Direito Público, j. 29-06-2023).”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 129), foram rejeitados (Doc. 141).



    No RE (Doc. 156), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, PMG COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA., alega ter o acórdão recorrido violado o art. 155, §2º, III, c/c art. 150, II, da CF/1988.



    Preliminarmente, aduz que o “Supremo Tribunal Federal já reconheceu a impossibilidade da aplicação de alíquotas majoradas de ICMS para operações com itens essenciais, como energia elétrica e comunicações, no julgamento do RE nº 714.139 (Tema 745), o que também deve ser aplicado para gasolina automotiva e álcool carburante” (Doc. 156, fl. 3).



    Destaca que “o art. 19 da Lei Estadual nº 10.297/1996, que regula o ICMS em Santa Catarina, definiu como alíquota base o percentual de 17%, mas para as operações com gasolina e etanol previu majoração para 25%, equiparando estes itens a produtos supérfluos, como cervejas, cigarros e perfumes, conforme constou no acórdão recorrido. Nesse sentido, a alíquota de 25% para bens e serviços essenciais como gasolina automotiva e álcool carburante (etanol), é uma clara afronta ao Princípio Constitucional da Seletividade” (Doc. 156, fl. 8). 



    Argumenta que “a diferenciação das alíquotas do ICMS em Santa Catarina não teve um critério certo e determinado, sendo realizada de maneira aleatória, ignorando os princípios constitucionais da Isonomia e da Seletividade, ofendendo diretamente a Constituição Federal” (Doc. 156, fl. 9), pois “a aplicação da alíquota sobre a gasolina automotiva e etanol de 25% se equipara a mercadorias que não são essenciais, como o fumo e bebidas alcoólicas, conferindo a item e serviço de primeira necessidade o mesmo tratamento tributário de produtos supérfluos” (Doc. 156, fl. 10).



    Pondera que, na forma como decidida a questão, o acórdão recorrido ensejou ofensa ao princípio da isonomia (art. 150, II, da CF/88), tendo em vista que “ao estipular alíquota de 17% para o GNV, de 12% para o óleo diesel e de 25% para etanol e gasolina automotiva, o Estado de Santa Catarina confere tratamento claramente desigual para itens que possuem as mesmas características e finalidade. Além disso, como estes combustíveis são essenciais, do mesmo modo que energia elétrica, comunicações e outros produtos que se sujeitam a alíquotas inferiores, também se reforça o tratamento não isonômico, acentuando sua inconstitucionalidade” (Doc. 156, fl. 14).



    Assim, ao fundamento de que a alíquota de 25% para gasolina e álcool carburante contraria o princípio constitucional da seletividade com base na essencialidade, postula a restituição dos pagamentos efetuados, devidamente corrigidos pela taxa SELIC (Doc. 156, fl. 15)



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação das Súmulas 280, 282, 283 e 284 do STF (Doc. 169).



    No Agravo (Doc. 179), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 156, fl. 3):



    “2. REPERCUSSÃO GERAL 



    A questão guerreada nestes autos versa sobre a inconstitucionalidade da alíquota majorada de 25% do ICMS sobre a gasolina automotiva e o álcool carburante. 



    Ora, não restam dúvidas de que o tema deste recurso possui repercussão geral, requisito exigido para admissibilidade do recurso extraordinário (art. 1.035 do Código de Processo Civil), tendo em vista a enorme quantidade de pessoas jurídicas que teriam direito a possibilidade de restituir/compensar os valores pagos a maior a título de ICMS e que, certamente, são afetadas por esta discussão, bem como por ser uma questão relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, que ultrapassa os interesses subjetivos destes autos, conforme dispõe o art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil. 



    Nesse ponto, vale lembrar que este STF, no âmbito do Recurso Extraordinário nº 714.139/SC, reconheceu a repercussão geral de discussão praticamente idêntica a esta: 



    (…)



    Aliás, como adiantado, o mérito daquele Recurso Extraordinário já foi julgado por este STF, em que se fixou a tese de que: “Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”. 



    O acórdão lavrado pelo TJSC, do mesmo modo, contraria o art. 155, § 2º, inciso III, da Constituição Federal, e, por consequência, veda a possibilidade de restituição do ICMS pago a maior em decorrência da inconstitucionalidade da alíquota de 25% sobre gasolina automotiva e álcool carburante.



    Mais uma vez, ressalta-se que são, praticamente, inimagináveis os efeitos que podem decorrer desta decisão em nível nacional, haja vista o número de pessoas jurídicas contribuintes do ICMS sobretudo no Estado de Santa Catarina.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem refutou a aplicação ao caso do Tema 745/STF e negou provimento ao recurso da parte recorrente aduzindo o seguinte (Doc. 121, fl. 3):



    “Quanto à tese de que a manutenção da alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) viola os princípios da seletividade e essencialidade, o inconformismo também não vinga. 



    Dispõe o art. 155, § 2º, inc. III, da Constituição Federal que o ICMS “poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços”. 



    Segundo o magistério de Kiyoshi Harada, o texto constitucional não deixa margem para dúvida quanto à faculdade de o legislador estabelecer - ou não -, alíquotas seletivas em função da essencialidade das mercadorias ou serviços: 



    Não se trata de imposto seletivo, mas de imposto cujas alíquotas poderão ser seletivas em função da essencialidade dos bens objetos de circulação mercantil. […] A palavra 'poderá' não deve ser confundida com a palavra 'será', que consta em relação ao IPI (art. 153, § 3º, I, da CF). O ICMS poderá ser seletivo, ao passo que o IPI deverá ser seletivo. É o que determina a Carta Magna. 



    Ademais, é cediço que “a fixação de alíquotas poderá desbordar da simples graduação segundo a essencialidade quando esteja inspirada na utilização extrafiscal do tributo. Isso porque, nesses casos, a intenção é induzir ou inibir a produção de determinados bens”. 



    Assim, tendo o legislador optado pela fixação da alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) sobre combustíveis com o nítido propósito de regular o setor econômico, não há que falar em violação aos princípios da essencialidade ou seletividade.



    Nesse trilhar:



    […]



    Com efeito, no âmbito do Estado de Santa Catarina editou-se a Lei n. 10.297/96 que, por opção do legislador catarinense, entendeu originalmente pela essencialidade do óleo diesel (art. 19, inc. III, al. "g", da LCE n. 10.297/96), mas fixava a alíquota de 25% de ICMS a incidir sobre operações envolvendo gasolina automotiva e álcool carburante até a edição da Lei Estadual n. 18.521/22, que reduziu para 17% a alíquota a recair sobre tais operações. 



    E, data vênia, não me parece que tenha o legislador catarinense se valido de critérios desproporcionais para estipular alíquota mais gravosa de ICMS, a incidir sobre referidos combustíveis, ou se desviado do critério da seletividade. 



    Mais: tenho como inviável ao Poder Judiciário, no caso em apreço, adentrar na esfera discricionária atribuída ao legislador estadual pelo próprio constituinte, para alterar os parâmetros por aquele fixados, mesmo porque a função extrafiscal dos impostos é largamente difundida e amparada, tanto pelo ordenamento jurídico atualmente vigente quanto pela doutrina e pela jurisprudência pátria. 



    [...] Não há ilegalidade no ato do legislador de imputar alíquotas tributárias mais gravosas como forma de regulação das relações sociais, ainda que se trate de serviço essencial. (TJSC, Apelação n. 5107698-33.2021.8.24.0023, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, j. em 22/05/2023). 



    Ex positis et ipso facti, mantenho o veredicto.”



    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege o ICMS no Estado de Santa Catarina, bem como demanda a revisão das provas dos autos, o que leva a incidência ao caso dos óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas proferidas pelo ilustre Min. FLÁVIO DINO: ARE 1.487.647/SC, DJe de 25/4/2024; e ARE 1.481.390/SC, DJe de Publicação: 22/04/2024.



    Por fim, o Tribunal de origem negou provimento ao Agravo Interno da parte ora recorrente, alegando, entre outros fundamentos, que: (a) não obstante a semelhança, o Tema 745/STF não se aplica à hipótese dos autos, pois “o aludido leading case tratou de operações envolvendo energia elétrica e serviços de telecomunicação, diferenciando-se da hipótese em apreço, que trata de operações com gasolina automotiva e álcool carburante”. (…) “Ademais, ainda que se pretenda utilizar a ratio decidendi daquele julgamento, os efeitos da decisão foram modulados. Em sessão ocorrida no dia 18-12-2021, a Corte Constitucional determinou que o Tema 745 deverá ser aplicado tão somente a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até 5-2-2021. À vista disso, verifico que a demanda sub examine foi protocolada em 17-2-2022 e não se enquadra na hipótese modulada pela Corte Constitucional” (Doc. 121, fl. 3); e (b) “tenho como inviável ao Poder Judiciário, no caso em apreço, adentrar na esfera discricionária atribuída ao legislador estadual pelo próprio constituinte, para alterar os parâmetros por aquele fixados, mesmo porque a função extrafiscal dos impostos é largamente difundida e amparada, tanto pelo ordenamento jurídico atualmente vigente quanto pela doutrina e pela jurisprudência pátria” (Doc. 121, fl. 4).



    As razões do extraordinário, todavia, se limitaram a defender (a) a incidência ao caso do Tema 745/STF; e (b) a inconstitucionalidade da alíquota de 25% sobre as operações com gasolina automotiva e álcool carburante, por ofensa ao princípio constitucional da seletividade e da essencialidade, sem refutar, de forma específica, esses fundamentos do acórdão recorrido. Tal circunstância, leva a incidência, ao caso, da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumentos aptos por si sós a sustentar o julgado.



      Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente